Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA SE OPOR A ATO LEGAL. DEPOIMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÕES CONTUSAS. CRIME CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comete o delito de resistência aquele que se opõe à realização de ato legal, mediante o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente para executá-lo, buscando impedir sua execução.

2. Os depoimentos prestados pelos agentes de trânsito, no exercício de suas funções, são revestidos pela presunção de legitimidade, mesmo que na qualidade de vítimas de conduta delituosa, especialmente quando estão em harmonia com as demais provas dos autos, tal como o laudo de corpo de delito que atesta lesões contusas sofridas pelos agentes públicos.

3. Fixa-se o recrudescimento da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao tipo para cada circunstância judicial desfavorável, por se tratar de critério que é amplamente aceito pela jurisprudência do TJDFT e do STJ.

4. A quantidade de dias-multa deve ser fixada em conformidade com o critério trifásico da pena privativa de liberdade, observando-se o disposto no art. 68, caput, e no art. 49, caput, ambos do Código Penal, devendo guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta e a situação econômica do condenado.

5. Recurso conhecido e não provido.